Tribunal: TJPA
Processo: 0005349-26.2010.8.14.0015
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão julgador: MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7664 - Dissolução
Data de julgamento: 2021-02-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0005349-26.2010.8.14.0015
APELANTE: ANA LUCIA FARIAS DA PAIXAO

APELADO: EDIELSON SALDANHA DE CASTRO

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

EMENTA

APELAÇÃO Nº: 0005349-26.2010.8.14.0015

APELANTE: ANA LUCIA FARIAS DA PAIXÃO

Advogado(s): JOSÉ HELDER CHAGAS XIMENES – OAB/PA Nº 8142-A
APELADO: EDIELSON SALDANHA DE CASTRO

Advogado(s): DEFENSORIA PÚBLICA
RELATORA: Desa. MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. DIREITO PRIVADO. RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL C/C PARTILHA DE BENS. UNIÃO ESTÁVEL RECONHECIDA E DISSOLVIDA. BEM IMÓVEL NÃO PARTILHADO. AUSENCIA DE PROVA DA PROPRIEDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

RELATÓRIO

APELAÇÃO Nº: 0005349-26.2010.8.14.0015

APELANTE: ANA LUCIA FARIAS DA PAIXÃO

Advogado(s): JOSÉ HELDER CHAGAS XIMENES – OAB/PA Nº 8142-A
APELADO: EDIELSON SALDANHA DE CASTRO

Advogado(s): DEFENSORIA PÚBLICA
RELATORA: Desa. MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

RELATÓRIO

Vistos os autos.

Trata-se

de

RECURSO DE APELAÇÃO
interposto por
ANA LÚCIA FARIAS DA PAIXÃO
contra a sentença (Id. 4250466) que julgou parcialmente procedente a ação para reconhecer e dissolver a união estável havida entre a autora/apelante e o apelado, Sr.
EDIELSON SALDANHA DE CASTRO
, mas indeferiu a partilha do bem imóvel descrito na exordial, ante a não comprovação da propriedade do casal, nos autos do Proc. 0005349-74.2010.8.14.0015.

Sustenta que a sentença deve ser reformada, pois a propriedade do imóvel descrito na exordial é objeto de coisa julgada no processo nº 20091000486-7, que tramitou pela 5ª Vara Cível de Castanhal, tendo em vista que o acordo realizado em termo de audiência determinou: “O valor do acordo de R$ 3.000,00 (três) mil reais, sendo que R$ 300,00 (trezentos) serão pagos na presente solenidade, e o restante parcelado em 20 (vinte) parcelas cada um no valor de R$ 135,00 (cento e trinta e cinco reais), com vencimento todo dia 10 (dez) do mês, a ser pago no escritório do advogado do autor, mediante entrega de recibo. Encerrando o pagamento do acordo, a propriedade da área equivalente a 10x50m será repassada para o nome do requerido e sua companheira.” Sendo assim, alega que o terreno pertence ao casal, pois foi devidamente cumprido o acordo.

Aduz, portanto, que a propriedade está cabalmente demonstrada, faltando apenas a sua divisão.

Requer a reforma da sentença para julgar totalmente procedente a ação e determinar a divisão do bem comum do casal.

Brevemente Relatados.

VOTO

VOTO

A EXMA. DESA. MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO, RELATORA:

Quanto ao Juízo de admissibilidade
, vejo que o recurso é tempestivo, adequados à espécie e conta com o benefício da gratuidade. P
ortanto, preenchidos os pressupostos
extrínsecos
(tempestividade, regularidade formal, inexistência de fato impeditivo ou extintivo do direito de recorrer e preparo) e
intrínsecos
(cabimento, legitimidade e interesse para recorrer); SOU PELO SEU CONHECIMENTO.

Trata-se de Apelação interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente os pedidos formulados na inicial, para tão somente, reconhecer e dissolver a união estável havida entre ANA LÚCIA FARIAS DA PAIXÃO E EDIELSON SALDANHA DE CASTRO, mas indeferiu o pedido de partilha do bem imóvel descrito na exordial, ante a não comprovação de sua propriedade pelo casal.

NEGO PROVIMENTO AO RECURSO.

A tônica do debate é a partilha do seguinte bem: imóvel residencial localizado na Rua Santa Catarina, nº 270-B, bairro Nova Olinda.

Após detido exame dos autos, vê-se que, em que pese as alegações da apelante quanto ao bem, ou seja, que este foi objeto de coisa julgada no processo nº 20091000486-7(antigo sistema SAP e não migrado para o LIBRA), que tramitou pela 5ª Vara Cível de Castanhal com a homologação do acordo, e que a partir desse momento passou a ser de propriedade do casal, não há provas acerca deste fato.

Extrai-se do processo apenas termo de homologação de acordo, mas a apelante não se incumbiu de trazer aos autos prova do seu cumprimento. Diante disso, não se pode concluir algo diverso com base apenas em alegações, por isso, tenho ser incabível a partilha como almejada pela recorrente.

Conclui-se, pois que a respeito desse imóvel, não há nos autos nenhuma certidão do cartório de Registro de Imóveis que informe quem são os atuais proprietários do referido bem supostamente adquiridos pelas partes em acordo firmado em juízo, nem mesmo a data em que os mesmos foram adquiridos e, para comprovar a propriedade sobre os referidos bens, as partes juntaram apenas o termo de homologação de acordo, documentos que não são hábeis a comprovar a propriedade dos mesmos.

Neste sentido:

APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO. AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL C/C PARTILHA DE BENS. UNIÃO ESTÁVEL RECONHECIDA E DISSOLVIDA. BEM IMÓVEL NÃO PARTILHADO. AUSENCIA DE PROVA DA PROPRIEDADE. I- Nos termos do disposto no art. 1.245, do Código Civil, a transferência da propriedade do bem imóvel entre vivos dá-se mediante o registro do título translativo no Registro de Imóveis, permanecendo o alienante na condição de proprietário do bem enquanto não for efetuado o registro. II- Embora reconhecida a união estável e o período de sua ocorrência, a partilha dos bens adquiridos na constância dessa união ocorrerá apenas e tão somente se houve comprovação de que os bens foram adquiridos no período da convivência marital. III- Consoante precedente do Superior Tribunal de Justiça, não cabe majoração de honorários recursais na hipótese atinente à estipulação originaria de sucumbência reciproca. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. (TJ-GO-APL 00903415820168090043, Relator: WILSON SAFATLE FAIAD, Data de Julgamento: 21/08/2019, 6ª Camara Cível, Data de Publicação: DJ de 21/08/2019). – grifo nosso.

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE PARTILHA DE BEM IMÓVEL. UNIÃO ESTÁVEL. AUSENCIA DE PROVA DA PROPRIEDADE. ÔNUS DA PARTE AUTORA.
REQUISITO ESSENCIAL DO PROCESSO. FALTA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DE DESOLVIMENTO VÁLIDO DO PROCESSO.
A prova da propriedade é indispensável para a partilha do bem.
Se a parte deixa de instruir os autos com elementos essenciais à constituição e desenvolvimento valido do processo, o feito deve ser extinto sem resolução do mérito, conforme art. 485, IC do CPC. (TJ-MG-AC 100002004869318001 MG, Relator: WILSON BENEVIDES, Data de Julgamento: 04/08/2020, Data de Publicação: 07/08/2020) – grifo nosso.

Importante frisar que embora sabido que os bens adquiridos durante a união estável devam ser partilhados, para a comprovação da aquisição da propriedade do bem imóvel, necessário o registro do título translativo no Registro de Imóveis, conforme preceitua o artigo 1.245 e 1.227 do CC:

Art. 1.245. Transfere-se entre vivos a propriedade mediante o registro do título translativo no Registro de imóvel.

Art. 1.227. Os direitos reais sobre imóveis constituídos, ou transmitidos pro atos entre vivos, só se adquirem com o registro no Cartório de Registro de Imóveis dos referidos títulos (art. 1.245 a 1.247), salvo os casos expressos neste Código.”

A compra e venda de imóvel é regulada pela legislação, de forma que só é proprietário aquele que adquiriu o imóvel através de Escritura Pública. É a exigência da Lei de Registros Públicos – Lei 6.015/73.

Assim, consideram-se insustentáveis as razões invocadas pela parte autora, ora apelante, porquanto não conseguiu comprovar a propriedade dela ou do requerido sobre o bem litigado, consoante o ônus que lhe é imposto pelo art. 373, I do CPC, in verbis:

Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I-

Ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito.

Dessa forma, não há reparos a serem realizados na sentença recorrida.

Por todo o exposto, NEGO PROVIMENTO à Apelação Cível para manter integra a sentença vergastada.

É como voto.

Belém,
01 de fevereiro

de 2021.

Desa.
MARIA DO CÉO
MACIEL
COUTINHO

Relatora

Belém, 01/03/2021